Tribunal: TJSP
Processo: 1111893-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. As circunstância fáticas verificadas pelo primeiro oficial de justiça divergiram das certificadas pelo segundo. Entretanto, referido evento em nada favorece a apelante. Evidente que, com o passar do tempo, os fatos

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. As circunstância fáticas verificadas pelo primeiro oficial de justiça divergiram das certificadas pelo segundo. Entretanto, referido evento em nada favorece a apelante. Evidente que, com o passar do tempo, os fatos se alteram. O primeiro oficial de justiça não localizou nem mesmo a filha da recorrente. Todavia, o segundo oficial certificou que informou à filha da apelante do inteiro teor do mandado e procurou obter de tal pessoa os motivos da ausência da citanda, bem como do local em que a mesma poderia ser encontrada, se havia acontecido algo que a impedisse de estar ali,mas nada conseguiu obter. Inexiste qualquer prova de que as constatações do oficial de justiça não condizem com a verdade. A declaração apresentada pela filha da apelante não tem o condão de desconstituir o certificado pelo oficial de justiça, que, frise-se, possui fé pública. A recorrente apresenta documentação para comprovar que morava em local diverso do qual foi realizada sua citação por hora certa. Entretanto, nada impede que a pessoa possua dois domicílios. Além disso, a procuração outorgada pela recorrente informa como seu endereço Rua dos Campineiros no 29. Insiste que o fato de constar referido endereço na procuração foi fruto de equívoco do patrono subscritor por ter utilizado modelo antigo, por conta de outro processo. Todavia, referida alegação não convence. Caso a apelante não mais pudesse ser encontrada no endereço Rua dos Campineiros no 29, ao assinar referida procuração, notaria de imediato que o citado endereço não correspondia à verdade.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE OS APELADOS NÃO CUMPRIRAM O CONTRATO. ABUSIVIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Os recorridos cumpriram o contrato de acordo com o que foi ajustado, pois atuaram em toda a fase de conhecimento. O ajuste não estabeleceu a atuação dos recorridos na fase de cumprimento de sentença. No mais, não se vislumbra abusividade no percentual ajustado para retribuição da prestação de serviços advocatícios. O valor está em consonância com a complexidade da causa que tramitou por mais de sete anos, cuja instrução demandou a realização de perícias e audiência para a colheita de depoimento pessoal.
CONTRARRAZÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO SUCESSIVO DE PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Desnecessária a análise do pedido formulado pelos apelados em contrarrazões de expedição de certidão premonitória. Ao ajuizarem a ação, os apelados formularam pedido de tutela antecipada de expedição de certidão premonitória. Todavia, a pretensão foi indeferida. Os autores não interpuseram o competente recurso, de modo que a questão está preclusa. Em sede de contrarrazões formularam novamente o pedido afirmando a ocorrência de novos fatos. Entretanto, caso os autores pretendessem a reforma de algum ponto da sentença deveriam ter interposto o recurso cabível. As contrarrazões constituem instrumento apto a contrapor as razões de fato e de direito da apelação. À apelante não foi possibilitada oportunidade de se manifestar a respeito do pedido formulado em sede de contrarrazões. Observe-se que, no cumprimento de sentença, poderá ser formulado pelos apelados, caso entendam conveniente, a expedição da referida certidão. Por fim, não há falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, por não se vislumbrar, na análise dos autos, que tenha incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680900

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JOSEFA ALEXANDRINA DA SILVA TORRES (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados LUCIA ALGARTE JEREMIAS SEYSSEL,
CARLOS ALEXANDRE JEREMIAS SEYSSEL, CAROLINA JEREMIAS
SEYSSEL WEHBA e CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO SEYSSEL.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
Apelação no 1111893-43.2018.8.26.0100 (Digital)
Comarca :
São Paulo Foro Central - 8a Vara Cível
Juiz (a) :
Helmer Augusto Toqueton Amaral
Apelante :
JOSEFA ALEXANDRINA DA SILVA TORRES (ré)
Apelados : LUCIA ALGARTE JEREMIAS SEYSSEL, CARLOS
ALBERTO
DE
AZEVEDO
SEYSSEL,
CARLOS
ALEXANDRE JEREMIAS SEYSSEL e CAROLINA
JEREMIAS SEYSSEL WEHBA (autores)
Voto no 31.573
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DA RÉ DE NULIDADE DA CITAÇÃO
POR
HORA
CERTA.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. As circunstância fáticas
verificadas pelo primeiro oficial de justiça divergiram das certificadas pelo segundo.
Entretanto, referido evento em nada favorece a
apelante. Evidente que, com o passar do tempo,
os fatos se alteram. O primeiro oficial de justiça
não localizou nem mesmo a filha da recorrente.
Todavia, o segundo oficial certificou que informou à
filha da apelante do inteiro teor do mandado e
procurou obter de tal pessoa os motivos da
ausência da citanda, bem como do local em que a
mesma
poderia
ser
encontrada,
se
havia
acontecido algo que a impedisse de estar ali,mas
nada conseguiu obter. Inexiste qualquer prova de
que as constatações do oficial de justiça não
condizem
com
a
verdade.
A
declaração
apresentada pela filha da apelante não tem o
condão de desconstituir o certificado pelo oficial de
justiça, que, frise-se, possui fé pública. A
recorrente
apresenta
documentação
para
comprovar que morava em local diverso do qual foi
realizada sua citação por hora certa. Entretanto,
nada impede que a pessoa possua dois domicílios.
Além
disso,
a
procuração
outorgada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
recorrente informa como seu endereço Rua dos
Campineiros no 29. Insiste que o fato de constar
referido endereço na procuração foi fruto de
equívoco do patrono subscritor por ter utilizado
modelo antigo, por conta de outro processo.
Todavia, referida alegação não convence. Caso a
apelante não mais pudesse ser encontrada no
endereço Rua dos Campineiros no 29, ao assinar
referida procuração, notaria de imediato que o
citado endereço não correspondia à verdade.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE OS APELADOS
NÃO
CUMPRIRAM
O
CONTRATO.
ABUSIVIDADE
DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. Os recorridos cumpriram
o contrato de acordo com o que foi ajustado, pois
atuaram em toda a fase de conhecimento. O ajuste
não estabeleceu a atuação dos recorridos na fase
de cumprimento de sentença. No mais, não se
vislumbra abusividade no percentual ajustado para
retribuição da prestação de serviços advocatícios.
O valor está em consonância com a complexidade
da causa que tramitou por mais de sete anos, cuja
instrução demandou a realização de perícias e
audiência para a colheita de depoimento pessoal.
CONTRARRAZÕES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
PEDIDO
SUCESSIVO
DE
PARCIAL
REFORMA
DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DA APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Desnecessária
a análise do pedido formulado pelos apelados em
contrarrazões
de
expedição
de
certidão
premonitória. Ao ajuizarem a ação, os apelados
formularam pedido de tutela antecipada de
expedição de certidão premonitória. Todavia, a
pretensão
foi
indeferida.
Os
autores
não
interpuseram o competente recurso, de modo que
a
questão
está
preclusa.
Em
sede
de
contrarrazões formularam novamente o pedido
afirmando a ocorrência de novos fatos. Entretanto,
caso os autores pretendessem a reforma de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
ponto da sentença deveriam ter interposto o
recurso cabível. As contrarrazões constituem
instrumento apto a contrapor as razões de fato e
de direito da apelação. À apelante não foi
possibilitada oportunidade de se manifestar a
respeito do pedido formulado em sede de
contrarrazões. Observe-se que, no cumprimento
de sentença, poderá ser formulado pelos apelados,
caso entendam conveniente, a expedição da
referida certidão. Por fim, não há falar em
condenação da apelante por litigância de má-fé,
por não se vislumbrar, na análise dos autos, que
tenha
incorrido
em
qualquer
das
condutas
descritas no art. 80 do CPC.
LUCIA
ALGARTE
JEREMIAS
SEYSSEL, CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO SEYSSEL, CARLOS
ALEXANDRE
JEREMIAS
SEYSSEL
e
CAROLINA
JEREMIAS
SEYSSEL WEHBA ajuizaram ação de cobrança de honorários
advocatícios em face de JOSEFA ALEXANDRINA DA SILVA TORRES.
O ilustre Magistrado “a quo”, por r.
sentença de fls. 921/925, declarada às fls. 947/947 e 976/977, cujo
relatório adoto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente
procedente a demanda, extinguindo o processo com análise do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar aos
autores os honorários advocatícios convencionados para o patrocínio da
ação declaratória de nulidade mencionada no corpo da sentença,
calculados através da aplicação do percentual pactuado sobre o valor
de mercado do imóvel objeto daquela demanda à época do ajuste,
conforme avaliação de fls. 358, abatendo-se os valores já pagos pela
requerida. O débito será corrigido pela tabela prática deste Tribunal
desde a data do contrato celebrado entre as partes e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a partir dos vencimentos das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
convencionadas. Ante a sucumbência mínima dos autores, condenou
apenas a requerida com as custas e despesas processuais, bem como
com os honorários sucumbenciais arbitrados, equitativamente, em R$
4.000,00, em atenção ao princípio da razoabilidade, insculpido no art. 8o
do CPC, à complexidade da causa e aos demais critérios previstos pelo
artigo 85, § 2o, também do CPC. Mantido o valor da causa para fins
recursais. Observe-se a gratuidade.
Inconformada, recorre a ré com pedido
de reforma. Pugna pela nulidade da citação por hora certa e seus
efeitos, em razão de ausência de requisito objetivo, ou seja, suspeita de
ocultação. Ademais, a citanda reside em endereço diverso do
diligenciado. A decisão do Magistrado vai contra um oceano de
documentos, os quais comprovam que esta recorrente não mora mais
no endereço que se deu a citação, por residir em Foz do Iguaçu/PR,
além da certidão de outro oficial de justiça, que não constatou ocultação.
A decisão que considerou intempestiva a contestação se baseou em
circunstâncias fáticas constatadas pelo oficial de justiça, conforme fls.
767. Contudo, mesmas circunstâncias fáticas, em data anterior, também
foi constatada por outro oficial de justiça (fls. 695), onde este não
constatou ocultação, revés, demonstra mudança, alteração de
endereço. Para espancar qualquer dúvida a este respeito, conforme
declaração de fls. 863, consta declaração de próprio punho da filha da
recorrente (Thalita Torres Fonseca), a qual afirma ter atendido uma
pessoa que se identificou como oficial de justiça, sem mostrar nenhum
documento, declarando estar à procura de sua mãe, oportunidade que
afirmou que ela não mais residia ali e deixou de informar o endereço
porque não questionada. O fato de na procuração ad judicia constar o
endereço onde foi tentada a citação foi fruto de equívoco do subscritor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
que utilizou modelo antigo, por conta de outro processo e deixou o
endereço como como Rua dos Capineiros. Quanto ao mérito, argumenta
que os recorridos não cumpriram o contrato na integralidade, pois, em
que pese a contratação para atuação em primeira instância, é certo que
estes
renunciaram
ao
mandato
após
sentença,
abandonando
literalmente a fase de cumprimento de sentença. Considerando que o
contrato não foi cumprido na sua integralidade na primeira instância, tal
como consta no contrato, requer que o recurso em exame seja
conhecido e provido para o fim de reduzir os honorários pleiteados em
Juízo, que são em 15% sobre o valor do bem. A Tabela da OAB indica a
porcentagem entre 10 e 20%. Nestes termos, denota-se equivocado o
comando sentencial que se requer revisão, pois, em nenhum momento,
a tabela fixa o preço rígido em 20%, razão pela qual a fundamentação
da decisão é equivocada. Nos dias hodiernos, é completamente
excessiva a cobrança de 20% sobre o valor de um imóvel para propor
uma ação de reintegração de posse, certo que em referida demanda,
basta a prova de sua posse (quiçá a propriedade) e o esbulho. O pacta
sunt servanda não é absoluto e, quando sua premissa diverge com
outro direito, há de se ponderar seu referido alcance, de modo a não
violar o sistema jurídico como um todo em nome de um princípio. (fls.
979/997).
Por sua vez, os autores apresentaram
contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo. Argumentam que
o recurso é protelatório, com o único objetivo de ganhar tempo e tentar
dificultar que os credores encontrem bens para satisfazer a obrigação.
Requerem expedição de certidão premonitória para que seja averbada a
presente ação na matrícula no 53.378, Livro no 2 Registro Geral do 7o
Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP. Pugnam pela condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
da apelante por litigância de má-fé, com condenação ao pagamento de
multa prevista no art. 81 do CPC. (fls. 1.000/1.034). Os apelados
informaram o não interesse na designação de sessão conciliatória e
concordaram com o julgamento virtual (fls. 1.046 e 1.049).
É o relatório.
De início, não há falar em nulidade
da citação.
Sustenta a apelante que inexistiu
requisito objetivo (suspeita de ocultação) para que fosse realizada sua
citação por hora certa. Certidão de outro oficial de justiça (fls. 695) não
constatou ocultação. A decisão que considerou intempestiva a
contestação se baseou em circunstâncias fáticas constatadas pelo
oficial de justiça (fls. 767), mas, em data anterior, outro serventuário
não constatou ocultação, revés, concluiu por mudança, alteração de
endereço. Apresentou declaração de fls. 863, firmada por sua da filha.
Verifica-se
dos
autos
que,
em
26/11/2018, o oficial de justiça, diligenciando no endereço informado
para citação da recorrente, encontrou o imóvel sempre fechado e
apenas em duas vezes conseguiu informação dos vizinhos que a
requerida não era vista no local havia muito tempo. As diligências foram
realizadas no decorrer da semana e finais de semana em horários
diversos (fls. 695).
O oficial de justiça não registrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
qualquer observação de que concluía que a citanda havia se mudado.
Posteriormente,
em
29/07/2019,
outro oficial de justiça esteve no local nos dias 20/07 (sábado) as 10h;
24/07 as 15h; 25/07 as 9hs; e, aí estando, com base nos art. 252 e 253
e §§, do CPC, citou por hora certa Josefa Alexandrina da Silva Torres,
na pessoa de Talita Torres, sua filha, do inteiro teor do presente
mandado, mas não aceitou a contrafé e não apôs sua nota de ciente
no anverso do mandado (art. 251, II e III, do CPC). Certificou que
procedeu a sua citação por hora certa, tendo em vista as diligências
realizadas e na última data acima. Destarte procurou se informar dos
motivos da sua ausência e do local em que a mesma poderia ser
encontrada, se havia acontecido algo que a impedisse de estar
presente no local, porém nada conseguiu obter. E não logrando ser
atendido pessoalmente pela requerida, sendo atendido pela filha, que
forneceu informações desencontradas das obtidas na vizinhança ( a
família reside ali há muito tempo e que conheciam a requerida Josefa).
Depois de esgotados todos os meios possíveis ao seu alcance, deixou
com a filha meios (número de telefone + e-mail) para que fizesse
contato, o que não ocorreu, não restando outra forma, malgrado ter
feito diligência inclusive em final de semana (fls. 767).
As circunstância fáticas verificadas
pelo primeiro oficial divergiram das certificadas pelo segundo.
Entretanto, referido evento em nada favorece a apelante. Evidente que,
com o passar do tempo, as circunstâncias fáticas se alteram. O primeiro
oficial de justiça não localizou nem mesmo a filha da recorrente.
Todavia, o segundo oficial certificou que informou a filha da apelante do
inteiro teor do mandado e procurou obter de tal pessoa os motivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
ausência da citanda, do local em que a mesma poderia ser encontrada,
se havia acontecido algo que a impedisse de estar no local, sendo que
nada conseguiu obter.
Inexiste qualquer prova de que as
constatações do oficial de justiça não condizem com a verdade. A
declaração apresentada pela filha da apelante não tem o condão de
desconstituir o certificado pelo oficial de justiça que, é importante
observar, possui fé pública.
A
recorrente
apresenta
documentação para comprovar que morava em local diverso do qual foi
realizada sua citação por hora certa. Entretanto, nada impede que a
pessoa possua dois domicílios. Além disso, a procuração outorgada
pela recorrente informa como seu endereço Rua dos Campineiros no 29
(fls. 785). Insiste que o fato de constar referido endereço na procuração
foi fruto de equívoco do patrono subscritor por ter utilizado modelo
antigo, por conta de outro processo.
Contudo,
referida
alegação
não
convence. Caso a apelante não mais pudesse ser encontrada no
endereço Rua dos Campineiros no 29, ao assinar referida procuração,
notaria de imediato que o citado endereço não correspondia à verdade.
Desse modo, afasto a questão
preliminar de nulidade da citação.
Quanto
ao
mérito,
a
apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
sustenta que os recorridos não cumpriram o contrato na integralidade,
pois, em que pese a contratação para atuação em primeira instância,
estes
renunciaram
ao
mandato
após
sentença,
abandonando
literalmente a fase de cumprimento de sentença.
Ocorre que os apelados honraram o
contrato de acordo como ajustado, pois atuaram em toda a fase de
conhecimento. O ajuste não estabeleceu a atuação dos recorridos na
fase de cumprimento de sentença.
No mais, não vislumbro abusividade
no percentual ajustado para retribuição da prestação de serviços
advocatícios. Como bem apontou o ilustre sentenciante, o valor está em
consonância com a complexidade da causa que tramitou por mais de
sete anos, cuja instrução demandou a realização de perícias e
audiência para a colheita de depoimento pessoal.
Em continuidade, deixo de analisar o
pedido formulado pelos apelados em contrarrazões de expedição de
certidão premonitória. Ao ajuizarem a ação, os apelados formularam
pedido de tutela antecipada de expedição de certidão premonitória. No
entanto, a pretensão foi indeferida pela decisão de fls. 685/686. Os
autores não interpuseram o competente recurso, de modo que a
questão está preclusa. Em sede de contrarrazões formularam
novamente o pedido afirmando a ocorrência de novos fatos.
Caso os autores pretendessem a
reforma de algum ponto da sentença deveriam ter interposto o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573
cabível. As contrarrazões constituem instrumento apto a contrapor as
razões de fato e de direito da apelação. À apelante não foi possibilitada
oportunidade de se manifestar a respeito do pedido formulado em sede
de contrarrazões. Observo que, no cumprimento de sentença, poderá
ser formulado pelos apelados, caso entendam conveniente, a
expedição da referida certidão.
Por fim, não há falar em condenação
da apelante por litigância de má-fé, por não se vislumbrar, na análise
dos autos, que tenha incorrido em qualquer das condutas descritas no
art. 80 do CPC.
Levando
em
conta
o
trabalho
adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios
dos patronos dos autores para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos
do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto e, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios
dos patronos dos autores para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos
do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
3 Apelação Cível no 1111893-43.2018.8.26.0100
Voto no 31.573